Tribunal: STF
Processo: ADI 2581
Classe: ADI
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2007-08-16
Data de publicação: 2007-08-16

Ementa:
ATO NORMATIVO - INCONSTITUCIONALIDADE. A declaração de
   inconstitucionalidade de ato normativo pressupõe conflito
   evidente com dispositivo constitucional.
PROJETO DE LEI -
   INICIATIVA - CONSTITUIÇÃO DO ESTADO - INSUBSISTÊNCIA. A regra do
   Diploma Maior quanto à iniciativa do chefe do Poder Executivo
   para projeto a respeito de certas matérias não suplanta o
   tratamento destas últimas pela vez primeira na Carta do próprio
   Estado.
PROCURADOR-GERAL DO ESTADO - ESCOLHA ENTRE OS
   INTEGRANTES DA CARREIRA. Mostra-se harmônico com a Constituição
   Federal preceito da Carta estadual prevendo a escolha do
   Procurador-Geral do Estado entre os integrantes da carreira.